Tribunal: TJBA
Processo: 8010839-12.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010839-12.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO HENRIQUE BASTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIME. PENAL. PROCESSUAL PENAL. 33,
CAPUT, §4º
, DA LEI 11.343/06.
BUSCA PESSOAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO.
REDUTOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DROGA. QUANTIDADE. FRAÇÃO. MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto
p
elo réu
,
irresignad
o
com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Ilhéus
/BA, que a condenou ao cumprimento de
06
(
seis
) ano
s
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, além d
o pagamento de
600
(
seiscentos
) dias-multa
, pela prática delitiva insculpida no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2.
Em sede de RAZÕES,
o
Recorrente pugna, inicialmente, pela nulidade das provas sob alegativa de
irregularidade na busca pessoal
. No mérito, pugna a ilustre Defesa, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código Processual Penal, pela absolvição do Apelante, argumentando não existirem elementos probatórios suficientes acerca de haver o Apelante concorrido para a prática da infração penal. Requerendo,
subsidiariamente
, o redimensionamento da pena-
base
aplicada
para o patamar mínimo
,
bem como a aplicação do redutor previsto no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06.

e, por fim, postula
a concessão da gratuidade da justiça (Id
61001131
).

3.

P
ercebe-se da leitura da Denúncia que, segundo a narrativa dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante d
o
acusad
o
,
a busca pessoal foi realizada no contexto de fuga empreendida pelo Apelante quando da abordagem policial. Desse modo,
o entendimento jurisprudencial não vislumbra qualquer nulidade busca pessoal realizada, quando presente fundada suspeita de cometimento de ilícito criminal,
in casu
, contextualizado pela tentativa do Apelante de escapar
da polícia. Precedentes.

4.
O delito reprimido pelo art. 33,
caput
, §4º, da Lei nº 11.343/06 se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática do agente de quaisquer dos verbos ali compreendidos.

5.
Comprovando-se, pelo vasto conjunto probatório constante dos autos,
a flagrância d
o
acusad
o
na posse de substância ilícita com inequívoca destinação à traficância,
torna-se forçosa a ratificação da sentença que reconheceu a incursão da ora Apelante na predita incursão delitiva.

6.
A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação. Precedentes do STJ.

7
.
Postula a Defesa a reforma do julgado, quanto à dosimetria da pena, para que seja redimensionada a pena base para o seu patamar mínimo, sob a justificativa de que inexistem circunstâncias judiciais (art. 59/CP) aptas a justificar sua exasperação.
Contudo, c
onsiderando
a natureza, variedade e quantidade das drogas apreendidas,
tem-se que
a pena-base foi
aumentada
na fração de
1/5 (um quinto) pelo juízo
sentenciante
, atingindo o patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
torna
ndo

inelutável
a conclusão de
que a sentença vergastada encontra-se irrepreensível
neste aspecto
, não merecendo nenhum reproche, devendo permanecer, por isso mesmo, na sua integralidade,
pois efetuada
de
maneira
razoável e proporcional ao delito perpetrado pelo réu
e na forma autorizada pela legislação aplicável
.

8.
A teor da compreensão sedimentada no âmbito das Cortes Superiores e nesta própria Turma Julgadora, em que pese o reconhecimento ao agente do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem-se por legítima a modulação da respectiva fração em face da quantidade,
variedade e elevada nocividade
da droga apreendida, ao que se revela razoável, a incidência do aludido redutor em 1/3 (um terço).

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E
PARCIAL
PROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO n.º

8010839-12.2023.8.05.0103

em que figuram, como Apelante,
P
AULO HENRIQUE BASTO DOS SANTOS

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO
CRIMINAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR